Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Câmara Criminal Classe: Revisão Criminal No Processo: 0700603-65.2020.8.07.0000 Requerente: LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Santiago Papa, por intermédio de seu advogado, com fundamento no inciso I do artigo 621 e do parágrafo 2o do artigo 654, ambos do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão definitiva transitada em julgado (ID 13638056). Consta dos autos que o requerente foi condenado pelo Terceira Vara Criminal de Brasília/DF nos autos do Processo-Crime no 2005.01.1.058350-7, como incurso nas penas do artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.137/90, por duas vezes à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado (ID 13636795). Em sede de apelação criminal a condenação foi mantida, porém houve redução da pena para 8 (oito) anos de reclusão, e alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 13636796). A combativa defesa assevera estar apta a demonstrar a ilegalidade das provas obtidas por interceptações telefônicas, uma vez que não havia investigação material em curso que viabilizasse a colheita de provas por esse meio. Aduz que houve manifesta afronta ao texto expresso no artigo 2o, inciso II, da Lei no 9.296/96, sob o argumento de que a prova inicial poderia ter sido feita por outros meios. Requer, portanto, que as provas utilizadas para embasar a condenação do recorrente sejam declaradas ilícitas e devidamente desentranhadas dos autos. Inicialmente, pleiteiam a concessão de liminar, a fim de suspender a execução da pena até o julgamento do mérito da presente revisão criminal, haja vista que, em 17 de janeiro de 2020, foi determinada pelo juízo de origem a expedição de carta de guia definitiva para a execução do decisium, diante da suposta afronta ao texto do artigo 2o, inciso II, da Lei no 9.296/96. É o relatório. Decido. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação utilizada para desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, quando constatada a infringência de algum dos incisos trazidos no artigo 621 do Código de Processo Penal. A liminar em sede de revisão criminal é medida excepcionalíssima, considerando o fito desta ação, que é mitigar sentença condenatória com trânsito em julgado. Em face do título do Estado, da sentença penal condenatória que derrogou o direito de liberdade do réu, somente em face de evidências, de plano, de erro do julgado, é que se poderia ponderar a suspensão da execução das penalidades impostas ao Requerente. Na espécie, a base argumentativa deduzida sustenta que a condenação do requerente foi baseada em interceptações telefônicas ilícitas, uma vez que não havia investigação material prévia. Em um juízo de delibação, entendo que os documentos produzidos e tidos como prova ápta a demonstrar a ilegalidade das interceptações telefônicas não trazem a toda evidência a certeza necessária para se determinar que estas sejam consideradas ilícitas, de modo a afastar a condenação do requerente, até mesmo porque há outros elementos de provas destacados na sentença do Juiz do Conhecimento. Acrescente-se que tal matéria, se não foi objeto de discussão nos recursos anteriores do réu, é porque não interessava à Defesa. Logo, a prova nova deve ser cotejada com outras constantes dos autos, não sendo possível se concluir pela plausibilidade jurídica do alegado na inicial, a ponto de autorizar a concessão da liminar; e de suspender a execução penal de condenação definitiva confirmada em todas as instâncias. Por essa razão, tenho que se trata de tema afeto ao mérito e que será devidamente examinado pelo Colegiado. Nesse sentido, trago aresto deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL - REVISÃO CRIMINAL - LIMINAR - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA - ILICITUDE DAS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. I. A concessão de liminar exige a presença clara e evidente do perigo da demora e da fumaça do bom direito. II. A verificação de ilicitude ou não do acervo probatório que serviu à condenação é matéria de mérito. III. Agravo improvido. (20130020021455RVC, Relatora: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/03/2013, Publicado no DJE: 20/03/2013. Pág.: 57). Pelo exposto, indefiro a liminar vindicada. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P.R.I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator